Tribunal: TJBA
Processo: 8005323-85.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005323-85.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO ATUAR

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA, MAIANE BASTOS PEREIRA

APELADO: CLIMAC SS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO LUIZ DE SOUZA MENDES RIBEIRO, LASARO DE CARVALHO MENDES FILHO

EMENTA

Apelação cível. Ação de cobrança. Notas fiscais relativas à prestação de serviços médicos em hospital da rede municipal da cidade de Senhor do Bonfim-BA, que, à época, era gerenciado pelo apelante. Sentença procedente. Pela análise do caderno processual, é evidente que entre a recorrente e o Município do Senhor do Bonfim foi firmado contrato de gestão, definido pelo artigo 5º da Lei nº 9.637/98 como sendo aquele no qual o Poder Público firma parceria com Organização Social para a execução de determinadas atividades de relevância para a sociedade (ensino, pesquisa, cultura, saúde, entre outros). No caso em questão, as atividades para as quais se firmou parceria foram, entre outras, as de gestão, operacionalização e execução de ações relativas ao funcionamento de hospital municipal, conforme previsto no referido instrumento contratual. Nesse contexto, o apelante obrigou-se a "prestar serviços continuados na área de assistência médica, para a prestação/cobertura de serviços médico-hospitalares, na segmentação ambulatorial e hospitalar com Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Ginecologia/Obstetrícia, Clínica Pediatria e Anestesiologia, com exames laboratoriais e demais serviços e consultas especializadas de apoio diagnóstico" tendo assumido expressa responsabilidade pelos débitos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do objeto da avença. Cumpre destacar que, para além da existência de expressa cláusula contratual, a Lei nº 8.666/93, vigente à época dos fatos, em seu artigo 71 possuía determinação semelhante, especificando, no parágrafo primeiro, que na hipótese de inadimplemento de tais obrigações, a responsabilidade não poderia ser transferida automaticamente à Administração Pública. Cristalino, portanto, que a recorrente é a única que pode ser responsabilizada pelos débitos de contratação de pessoal referentes à operacionalização do contrato de gestão que firmou. Tendo em vista tal panorama, e levando em consideração que as notas fiscais ora em execução são relativas a serviço contratado para operacionalização das atividades do contrato de gestão (serviços médicos) não é possível acolher a tese de que o município deveria ser responsabilizado pelos débitos ora em questão, seja total ou parcialmente. Em contextos tais, os tribunais pátrios têm afastado a existência de responsabilidade solidária entre o poder público e a organização social. Ora, não havendo responsabilidade solidária do município quanto ao débito em questão – pelas razões acima demonstradas – e nem ele figurando como fiador no contrato ora executado, não é cabível o chamamento ao processo (art. 130, CPC). Em igual medida, não pode ser acolhida a tese de que o inadimplemento se deu pelo encerramento precoce do contrato pela municipalidade, haja vista que as notas fiscais ora em análise foram emitidas antes da rescisão contratual, e não há nos autos demonstração de que não houve o devido repasse dos valores ajustados. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8005323-85.2020.8.05.0080
,
em que figura como apelante o
INSTITUTO ATUAR,

e como apelada a
CLIMAC SS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento

ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.